Tribunal: TJSP
Processo: 1054554-21.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Dano causado em equipamentos elétricos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilações de energia" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de existência do nexo de causalidade entre o dano

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Dano causado em equipamentos elétricos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilações de energia" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a comprovação de existência do nexo de causalidade entre o dano anunciado e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Documentos juntados pela seguradora insuficientes para a demonstração do nexo causal – Sentença de improcedência mantida a majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054554-21.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador Renato Rangel Desinano, que dava provimento e
declarará voto. Prosseguindo nos termos do CPC, art. 942, o 5o
Desembargador Gilberto dos Santos acompanhou o Relator e o 4o
Desembargador Marco Fábio Morsello acompanho o 2o Desembargador,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO NETO
E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1054554-21.2017.8.26.0114
Comarca de Campinas 4a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Voto n.o 32.830
Prestação de serviço
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva movida por seguradora em face de concessionária de
serviço público
Dano causado em equipamentos elétricos de
segurados, segundo a seguradora, decorrentes de “oscilações de
energia” Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é
necessária a comprovação de existência do nexo de causalidade entre
o dano anunciado e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de
energia Documentos juntados pela seguradora insuficientes para a
demonstração do nexo causal Sentença de improcedência mantida a
majorada a verba honorária.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
improcedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que Resolução da ANEEL, por não
ser lei, não vincula o particular, e que não há que se falar de falta de interesse
processual. Aduziu que a o nexo de causalidade foi demonstrado pela juntada
de laudos técnicos produzidos por empresas escolhidas pelo segurado, que
avaliaram ou efetuaram reparos. Asseverou que cabia à ré provar a adoção de
medidas de proteção às redes fornecedoras de energia que alimentam as
unidades consumidoras. Acrescentou que a ocorrência de fenômenos naturais
não exime a ré de dispensar previamente medidas de manutenção na rede
elétrica capazes de evitar os danos. Postulou pelo provimento do recurso para
reforma da r. sentença.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Determinação para suprimir o preparo (fl. 203) cumprida pela
apelante (fl. 208).
Eis o relatório.
A autora objetiva a condenação da ré a pagar, em regresso,
quantia de dinheiro que alegou ter dado aos seus segurados em razão de
sinistros causados em aparelhos elétricos. Expôs que os danos decorreram de
“oscilações de energia” advindas das redes externas que alimentam as
unidades consumidoras. Pediu a condenação da ré ao pagamento da
importância de R$6.456,18.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da ré, como se fosse desnecessária a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos narrados e a conduta da
prestadora de serviço.
A autora não descreveu os eventos danosos adequadamente.
Limitou-se a dizer que ocorreu “oscilações de energia” na rede de energia
elétrica administrada pela ré, o que teria ensejado os danos. Não mencionou o
local dos eventos, não especificou os danos, tampouco indicou se os bens
foram substituídos ou consertados. Fez simples menção a documentos, o que
não atende a regra processual de exposição adequada da causa de pedir.
Não se pode admitir referências genéricas a respeito de danos,
sem especificação dos itens substituídos ou consertados. Não se pode acolher
orçamentos de reparo ou de troca de bens, emitidos pelos prestadores de
serviço ou de vendedores dos novos equipamentos, como prova dos consertos
ou das trocas dos aparelhos. Não se pode assentar o nexo de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com base em orçamentos fornecidos por terceiros, orçamentos estes, é claro,
ao contrário do descrito na petição inicial, que não são “laudos técnicos”.
Nota-se, ainda, que o documento de fls. 34 indica como provável
causa do dano, de forma extremamente genérica, “... oscilação do nível de
tensão (subtensão ou sobretensão) ou picos de tensão na rede de
alimentação...”. O de fl. 44 fala de possível descarga elétrica, sem nem sequer
especificar onde se deu a descarga, se na residência em que se encontravam
os equipamentos ou na rede administrada pela ré. O de fl. 46 trata de
“descarga atmosférica”, mas, de igual modo, não indica onde se deu o evento.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda de aparelho eletroeletrônico, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua
vez, deve salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição
de dizer que pagou a indenização ao segurado em decorrência de ato de
responsabilidade da ré, conquanto não se faça prova suficiente do nexo
causal, sem recolher o aparelho danificado do segurado e o disponibilizar à
concessionária, exigindo o pagamento, em regresso, do valor que destinou ao
segurado.
Em suma, não há elementos convincentes de que o dano
decorreu de falha na prestação dos serviços da ré. O nexo de causalidade não
foi comprovado. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença de
improcedência do pedido.
Sem a majoração do CPC, art. 85, § 11, uma vez fixada a verba
honorária no teto legal.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054554-21.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas - 4a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz(a) de 1a Inst.: Fabio Varlese Hillal
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 27.457
Com o devido respeito, ouso divergir da solução
apresentada pelo d. Relator Des. Gil Coelho, a quem rendo minhas
homenagens.
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou contrato
de seguro com BERGONSI E CIA LTDA e MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS
LTDA, por meio do qual se obrigou a garantir os riscos contra danos elétricos
no imóvel dos segurados.
Afirmou que nos dias 29/09/2014 e 07/11/2014, os imóveis
dos segurados foram afetados por variações de tensão elétrica na rede de
distribuição de responsabilidade da ré. Aduziu que tal fato acarretou danos e,
em cumprimento ao contrato celebrado, pagou aos segurados a indenização
ajustada.
Pois bem. Nos termos do artigo 14 do Diploma
Consumerista, para a responsabilização do fornecedor basta a demonstração
do dano e do nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre a autora e seus segurados (fls. 27/30 e 39/41). Ademais, foram juntados
laudos técnicos e relatórios de regulação referentes ao evento que teria
ocasionado danos aos bens dos segurados da autora, nos quais se nota que
os eventos foram resultado de oscilações/descargas elétricas. Ressalte-se,
ainda, que os bens danificados foram especificados, constando dos autos as
respectivas notas fiscais de compra das peças avariadas e da prestação de
serviços de reparo (fls. 31/38 e 42/50).
Ressalte-se ainda que, em regra, a queda de um raio
configura “força maior”. Ocorre que, em casos tais como o ora em análise,
deve-se ter em consideração que no ramo econômico explorado pela ré
(fornecimento de energia elétrica), esse tipo de evento natural faz parte dos
riscos da atividade desenvolvida.
Assim sendo, o evento equipara-se ao fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação de serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da concessionária, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
In casu, a ré não trouxe qualquer documento apto a
demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir a ocorrência de
danos pela queda de raios, nem mesmo que, na data do suposto evento
danoso, o fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido regularmente, não
se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório, motivo pelo qual se afasta a
alegação referente à excludente de responsabilidade.
Neste sentido:
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como
a queda de um raio configura "força maior", excludente
de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100; Rel. Des. Melo Colombi; 14a
Câmara de Direito Privado; j. em 31/01/2017
grifos
nossos).
“Apelação Prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica Ação de reparação de danos proposta
por seguradora sub-rogada Sentença de acolhimento do
pedido Reforma ligeira, para que os juros de mora sejam
contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2. Responsabilidade objetiva Concessionária
dos serviços públicos respondendo objetivamente pelos
danos causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova
dos autos bem demonstrando os danos oriundos da
prestação de serviços deficiente
Prestadora de
serviços ré a quem tocava o ônus de demonstrar
eventual causa excludente de responsabilidade

Descargas
atmosféricas,
de
toda
sorte,
não
caracterizando força maior nem fortuito
Eventos
previsíveis, que se inserem no chamado risco da
atividade Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capital.
4. Juros de mora
Existência de relação
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados Termo
inicial devendo se dar a partir da citação
Sentença
alterada nessa passagem.
Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação”
(Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100; Rel. Des. Ricardo
Pessoa de Mello Belli; 19a Câmara de Direito Privado; j. em
05/12/2016 grifos nossos).
Como
já
ressaltado
anteriormente,
os
documentos
carreados aos autos pela autora comprovam suficientemente que os danos
suportados por seus segurados foram ocasionados por descargas/oscilações
na tensão da rede elétrica, fato que consubstancia o necessário nexo de
causalidade entre o evento e os danos propriamente ditos, ensejando o dever
de indenizar.
Conforme disposto nos arts. 349 e 786, ambos do Código
Civil, houve a sub-rogação da seguradora, a partir do comprovado
ressarcimento do valor relativo aos danos suportados pelo segurado (fls.
159/160), passando, assim, a ocupar a posição antes ocupada pelo
consumidor:
“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo,
em relação à dívida, contra o devedor principal e os
fiadores.”
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Portanto, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
C. STJ, bem como as disposições legais, constata-se a inafastável incidência,
à espécie, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido” (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empresa segurada. Relação
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nossos).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso, invertendo os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença.
Renato Rangel Desinano
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
108BC815
6
11
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
1091F846
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054554-21.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.